Tribunal: STF
Processo: Rcl 79199
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA N. 1.237 DA RG. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo ESTADO DO CEARÁ, contra decisão proferida pelo Desembargador Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo n. 0253257-76.2021.8.06.0001, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.385.315 (Tema n. 1.237 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à “Ação Ordinária ajuizada por (...) filho de um policial militar falecido em serviço na cidade de Mulungu, em 10 de novembro de 2014, em decorrência de um disparo efetuado por um particular. Na ação, o autor pleiteia indenização por danos morais e materiais” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o policial dirigiu-se a uma festa particular para averiguar uma ocorrência registrada pelo sistema de comunicação, ocasião em que foi surpreendido e alvejado a tiros por um indivíduo presente no local” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “diante do falecimento do policial em serviço, o autor requereu a reparação por danos morais (...) além do pagamento de pensão mensal (...). O juízo de primeira instância, ao julgar a demanda, reconheceu parcialmente o pedido, condenando o Estado do Ceará ao pagamento de pensão em favor do menor Levi Ramos Ribeiro, com base em 2/3 da remuneração atualizada do policial até que atingisse 25 anos de idade, além da indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Discorre que “interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido. (...) Em razão dessa conclusão, o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão. No entanto, a insurgência foi rejeitada sob o argumento de que não havia vício a ser sanado. Na sequência, o Estado interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado em decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do TJCE, com base no Tema 1237 da Repercussão Geral do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada estabeleceu que (fl. 26, e-doc. 3):

“No aresto recorrido, a controvérsia foi solucionada nos seguintes termos: 
‘Consoante o relatado, o cerne da questão controvertida diz respeito a determinar se o Estado do Ceará deve ser responsabilizado civilmente pelo homicídio do genitor do autor/promovente, decorrente de disparo de arma de fogo por civil em desfavor de Policial Militar exercendo sua função, e, em caso positivo, se cabe o pagamento de indenização por danos materiais e morais. 
Sabe-se que, para que ocorra a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo imaterial não teria sido causado, não importando se agiu comculpa ou dolo, somente se elidindo a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica. Nesse aspecto, cumpre trazer à colação o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República (sem grifos no original): 
[...] 
No caso concreto, verifica-se dos autos que o genitor do promovente, o Policial Militar André Ribeiro de Carvalho e outros militares atenderama uma ocorrência em uma festa na Chapada do Lameirão, localizada na zona rural do Município de Mulungu, no dia 10/11/2014. O autor do homicídio vitimou o policial militar em questão após ser expulso da festa, tendo em vista que estava causando perturbação no local. O óbito e o laudo cadavérico atestam a morte em decorrência de ‘ferida penetrante de crânio causadas por projétil de arma de fogo’ (fls. 21, 70/71). 
[…] 
Ao contrário do que entende o recorrente, o ato de terceiro não elide a responsabilidade estatal, considerando que o agente público faleceu durante o pleno exercício de suas atividades, no estrito cumprimento do seu dever legal. Ademais, o Poder Público quedou-se inerte em assegurar a integridade física do Policial Militar vitimado. 
Sendo assim, tem-se por presentes os elementos configuradores do dever de reparar o dano, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal.’ (fls. 263-265) 
Como visto, o acórdão impugnado está em perfeita consonância coma tese firmada no Tema 1237 do STF, impondo-se a negativa de seguimento à insurgência. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, por estar o acórdão impugnado em conformidade com o TEMA 1237 da repercussão geral.”.

Afirma o reclamante que “diante dessa negativa, o Estado interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão local contrariava o entendimento firmado no Tema 1237 da Repercussão Geral. O Tribunal, no entanto, negou provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 1).

Diz que “foram então opostos novos embargos de declaração, desta vez buscando esclarecer a omissão quanto aos fundamentos recursais suscitados” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “considerando que a decisão ora reclamada diverge do entendimento consolidado no Tema 1237 da Repercussão Geral do STF, impõe-se o conhecimento e provimento da presente reclamação, a fim de assegurar a autoridade das decisões da Suprema Corte e corrigir a indevida aplicação desse precedente ao caso concreto” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em manifesta afronta à autoridade das decisões do STF, manteve acórdão que distorceu o conceito de ‘operação policial’, ampliando indevidamente seu escopo para abarcar uma mera abordagem policial isolada. O agravo interno interposto pelo Estado do Ceará foi negado provimento, perpetuando uma decisão que ignora as diretrizes fixadas pela Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “os fatos constantes dos autos demonstram que não se tratava de uma operação policial propriamente dita, mas de uma abordagem rotineira realizada por um policial militar em serviço, sem uso de arma de fogo ou confronto armado. O óbito do policial decorreu de um disparo efetuado por um terceiro, sem qualquer relação com uma operação de segurança pública. Se o policial, em nenhum momento, utilizou arma de fogo, limitando-se a abordar um indivíduo em uma festa, sem causar lesões ou instaurar confronto, é evidente que o TJCE extrapolou o conceito de ‘operação policial’ delineado pelo STF na fixação da tese de Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada “para reconhecer a incorreta aplicação da tese fixada no Tema 1237 da Repercussão Geral e determinar que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará realize o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário sem a indevida aplicação desse precedente” (fl. 9, e-doc. 1). 

3. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 11). 

4. A Procuradoria-Geral da República ao se manifestar, opinou no seguinte sentido (e-doc. 13): 
 
“RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO AO FILHO. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA: TEMA 1.237. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: RISCO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE CONSIGNADO PELA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”.

5. Em sede de contestação, a parte beneficiária alega que (e-doc. 31):

“Conforme se verifica nos autos do processo originário nº 0253257- 76.2021.8.06.0001, o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado foi inicialmente inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em razão da impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (...).
Diante dessa decisão, o Estado interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, que foi distribuído sob o nº ARE 1.466.897/CE, no qual a Presidência desta Corte negou-se a distribuir o mencionado recurso, determinando a devolução imediata dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (...)
Em estrito cumprimento à determinação, o Vice-Presidente do TJCE realizou novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, examinando-o à luz do Tema 1.237 da Repercussão Geral e, no exercício do seu dever negou-lhe seguimento, reconhecendo que o acórdão recorrido estava em plena conformidade com o precedente vinculante. Contra essa decisão, o Estado interpôs o Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pelo Órgão Especial do TJCE.
O ente público interpôs os Embargos de Declaração, os quais já foram negado provimento. Dessa forma, a atuação do TJCE decorreu em estrito cumprimento, direto e obrigatório, da ordem proferida por esta Suprema Corte, que expressamente vinculou a tramitação do recurso à observância do Tema 1.237 da Repercussão Geral. 
Não há, portanto, qualquer ato de desrespeito à autoridade do STF, mas sim plena fidelidade à sua determinação. A pretensão do Estado, ao ajuizar a presente Reclamação, inverte a realidade dos fatos processuais, tentando transformar o cumprimento de uma ordem do Supremo em suposta afronta à sua autoridade, o que beira o abuso do direito de petição.
(...)
Ademais, é evidente que o ente público, por meio da presente Reclamação Constitucional, pretende reabrir a discussão sobre o mérito da causa, sob o pretexto de que o Tribunal de origem teria interpretado de forma equivocada o conceito de ‘operação policial’ para fins de responsabilidade civil do Estado. Em verdade, o que pretende o Estado do Ceará é utilizar a Reclamação como sucedâneo recursal, com o nítido propósito de rediscutir o enquadramento jurídico dos fatos, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.
(...)
Examinando-se a moldura fático-probatória delineada nos autos do processo nº 0253257-76.2021.8.06.0001, após ampla cognição da controvérsia pelas instâncias ordinárias, o TJ/CE concluiu com base na valoração soberana das provas e no exame meritório próprio da instância competente, que houve falha do Estado em garantir a integridade física de seu agente, reconhecendo-se, assim, a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o falecimento do policial militar no exercício de suas funções. Tal conclusão, fundada na apreciação de elementos probatórios e na convicção judicial formada no âmbito da jurisdição ordinária, constitui premissa fática insuscetível de reexame em sede de Reclamação Constitucional.
Assim, o enunciado do Tema 1.237 da Repercussão Geral destacase por reafirmar a aplicação da teoria do risco administrativo como fundamento jurídico idôneo para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em casos de morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública. O precedente estabelece que, ainda que a perícia seja inconclusiva quanto à origem do disparo de arma de fogo que resultou na morte ou lesão da vítima, subsiste a presunção de responsabilidade estatal, cabendo ao ente público o ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da vítima, de terceiro ou força maior. Desta feita, a regra é a responsabilidade, que ter presunção legal.
(...)
A alegação de que o caso configuraria uma “mera abordagem policial de rotina” e não uma operação de segurança pública, não se sustenta diante do conjunto fático reconhecido pelas instâncias ordinárias. O policial militar estava em pleno exercício de suas funções, atendendo a ocorrência registrada pelo sistema de comunicação oficial, o que, por si só, caracteriza ato de serviço e atividade típica de segurança pública. 
No caso concreto, o policial atuava em missão oficial de averiguação, foi alvejado e morto em decorrência direta de sua atividade de segurança, razão pela qual o Tribunal de Justiça aplicou corretamente o Tema 1.237. Logo, não há falar em ampliação indevida ou aplicação equivocada da tese, mas sim em cumprimento fiel ao precedente vinculante do STF.”.

É o relatório. Decido.

6. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Nesta oportunidade, destaco a tese paradigma invocada:

Tema 1237 - Responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade, em razão da perícia que determina a origem do disparo ser inconclusiva.
Tese: (i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

8. Da leitura da decisão reclamada, infere-se que a responsabilidade civil do Estado foi reconhecida com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, porquanto o evento danoso — o óbito de policial militar — ocorreu no estrito desempenho de suas atribuições funcionais, constituindo-se, conforme apreciação dos fatos na origem, fato gerador apto a ensejar a responsabilização da Administração Pública. Tem-se, assim, a convergência com o Tema n.° 1237-RG-STF, utilizado pelo TJCE.

Desse modo, a verificação acerca da correção da responsabilização imputada ao Estado, diante do episódio que resultou na morte de servidor público no exercício de suas funções, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da presente via reclamatória. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 69399 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-09-2024  PUBLIC 13-09-2024)

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 555. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, após análise dos fatos e provas, decidiu no sentido de que os EPIs fornecidos à autora são suficientes à neutralização do agente nocivo. Logo, nos termos, do item I do Tema 555, o reclamante não tem direito à aposentadoria especial. 2. Para divergir das premissas fáticas assentadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 3. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 68037 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-10-2024  PUBLIC 17-10-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 75106 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-03-2025  PUBLIC 21-03-2025)

Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente